Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento face da decisão que deferiu o pedido de fixação da guarda provisória em favor dos avós maternos.
2. Não havendo elementos que comprovem a situação de risco para o menor com a manutenção da guarda em favor do genitor, a guarda deve permanecer unilateral em seu favor, mantendo-se sentença proferida anteriormente, até a conclusão da instrução processual.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.